Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DECLARADA PELA 1a TURMA CRIMINAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA. EXCESSO ILÍCITO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PECULIARIDADES DO CASO. ALARGAMENTO DE PRAZO. RAZOABILIDADE.
1. Fica inviabilizada nova análise quanto à legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, porque já reconhecida pela c. 1a Turma Criminal, nos autos de anterior habeas corpus, impetrado em favor do mesmo paciente, e ausente qualquer nova questão de fato ou de direito.
2. O prazo para encerramento da instrução criminal não está pautado em critérios puramente matemáticos, e deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, em contraponto às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.